Tribunal: TJDFT
Processo: 0711342-50.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO CONTRA MULHER EM RAZÃO DO SEXO FEMINIMO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. RECONHECIMENTO. SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu na denúncia, sobretudo pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos, mostra-se suficiente a manutenção da condenação pelo crime de perseguição, afastando-se a alegação de insuficiência probatória.
2. A confissão espontânea, ainda que parcial e acompanhada de justificativas, deve ser reconhecida como atenuante quando contribui para a formação do convencimento judicial, nos termos do artigo 65, III, “d”, do Código Penal e da jurisprudência consolidada do STJ.
3. Incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, em face da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e Tema de Repercussão Geral n. 158 do Supremo Tribunal Federal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.